Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711247-47.2019.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: MAURIRLON FRANCISCO COELHO DESPACHO À secretaria para que certifique quanto à apresentação de contrarrazões recursais pelo autor/apelado. Após, conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR